Tribunal: STF
Processo: RE 332249
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias
descontada do salário dos empregados (crime do art. 95, d, L. 8212/91:
anistia  concedida pelo parágrafo único do art. 11 da L. 9.639/98, em
sua publicação no DOU de 26.5.1998: inconstitucionalidade, por vício
formal de falta de aprovação pelo Congresso Nacional, declarada pelo
Supremo Tribunal, com efeitos ex tunc (HC 77.734-9, 4.11.98, Néri, DJ
10.08.2000), firmando-se, de outro lado, o entendimento de que a
limitação da anistia concedida pelo art. 11 da mencionada L. 9639/98
aos agentes políticos não contraria o princípio constitucional da
isonomia : precedentes da Corte.